Tribunal: TJMT
Processo: 0005843-69.2010.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005843-69.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DARCY CHIARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (EMBARGANTE), NEIVA CHIARELLO BORGMANN - CPF: 405.034.370-34 (EMBARGANTE), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (EMBARGANTE), NEUSA CHIARELLO ZANELATO - CPF: 569.639.710-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 229 DO STJ -PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE REANÁLISE QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICINAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se a
interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte embargante, merece rejeição os declaratórios interpostos sob o fundamento de omissão inexistente.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO,
NERI JOSÉ CHIARELLO,
NEIVA CHIARELLO BORGMANN e NEUSA CHIARELLO ZANELATO
contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0005843-69.2010.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – Sinop, que
acolheu a arguição de prescrição da pretensão, e reformou a r. sentença para, nos termos do art. 487, II, do CPC, proclamar a prescrição da pretensão e julgar prejudicado o apelo interposto pelos embargantes/apelantes
(cf. Id. nº 152131665).

O embargante tece críticas ao v. acórdão aduzindo que padece de omissão “
acerca de fundamentos e documentos trazidos pelos requerentes, capazes de infirmar a conclusão do julgado
” (cf. Id. nº 153281699 - pág. 2), e contextualizando o quadro fático insiste em que
“considerando que a negativa da cobertura do sinistro por parte da seguradora feriu o disposto no contrato, pois se deu de forma genérica, e considerando a negativa da seguradora de cumprir com seu ônus de apresentar o relatório de vistoria, o segurado se viu obrigado a requerer a reanálise da negativa de cobertura, a fim de perfectibilizar a negativa ou obter a modificação da decisão administrativa, nos termos do contrato. Desse modo, entendendo que a negativa da seguradora foi incompleta, o segurado pugnou por sua reanálise, diante do que a seguradora emitiu novo parecer (...), o qual indeferiu o pedido de indenização”,

e, conclui que
“apenas em 30 de junho de 2009, quando foi fornecida a segunda resposta administrativa, foi que a seguradora declarou o encerramento do processo administrativo e, definitivamente, decidiu pelo não pagamento da cobertura indenizatória requerida
” (cf. Id. nº 153281699 - pág. 7).

Assim, defende que não é possível “
considerar o primeiro comunicado de negativa, emitido em 02/06/2009, como data inicial da contagem do prazo prescricional, pois a seguradora não cumpriu seu ônus de demonstrar e fornecer cópia do relatório de vistoria, de modo que a negativa apenas foi consolidada quando a seguradora informou que, de forma definitiva, estaria encerrando o processo sem indenizar o segurado, e somente apresentou cópia do laudo nos autos da ação judicial
” (cf. Id. nº 153281699 - pág. 8).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para suprir a omissão apontada, afastar a prescrição da pretensão e julgar procedente o pleito autoral.

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais, torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 155690692).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica dos embargantes, tanto assim o é que ao interpor os declaratórios, os embargantes alegaram que o v. acórdão padece de omissão
“
acerca de fundamentos e documentos trazidos pelos requerentes, capazes de infirmar a conclusão do julgado
” (cf. Id. nº 153281699 - pág. 2),
o que reflete mero inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento que lhes foi desfavorável.

Como constou expressamente da decisão recorrida, “
solicitada a abertura do sinistro formulado administrativamente pelo segurado falecido Darcy Chiarello, referente ao evento ocorrido em 24.03.2009, em
15.05.2009
, a Seguradora/apelada encaminhou resposta negativa ao pedido de cobertura securitária em razão de
que ‘
os danos sofridos pelo equipamento segurado foram decorrentes de desgastes’
, negativa que dela teve ciência inequívoca o segurado falecido em
02.06.2009
”, mas, “
no dia 02.06.2009, o falecido segurado, por não se conformar com a recusa à cobertura securitária, solicitou a reanálise do seu pedido reafirmando que o ‘
maquinário veio a quebrar o eixo principal em razão de queda em uma valeta localizada na fazenda de propriedade do segurado
’
(cf. Id. nº 133339806 - págs. 33/34), a resposta a esse pedido de reanálise se deu em
10.06.2009
sendo mantida a recusa sob o mesmíssimo fundamento desgaste natural do bem segurado – colheitadeira - (cf. Id. nº 133339807 – pág. 17), e em 16.06.2010, a presente ação foi ajuizada
”, portanto, quando já ultrapassado o prazo prescricional anual para cobrança da indenização securitária (cf. Id. nº 151275178).

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023